Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO NO CURSO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o atual patrono (agravado) possui legitimidade para executar os honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento; e (ii) se a parte autora pode executar os honorários de sucumbência em conjunto com o advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em caso de substituição do advogado da parte vencedora no curso da ação de conhecimento, cabe ao novo patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários sucumbenciais, razão pela qual deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa, conforme exegese do art. 23 da Lei n. 8.906/94. O anterior causídico deve pleitear eventuais direitos em ação autônoma.
4. A interpretação conjunta dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do enunciado de súmula n. 306 do STJ resulta na conclusão de que há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença da ação monitória sem prejuízo da execução do valor principal da dívida
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.